Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-25.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000390-25.2017.8.05.0258

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MARIA NILZA LOPES E SILVA

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s):

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA.
APELO
PARCIAL
MENTE
PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO SINGULAR (ART. 932, VIII, DO CPC). MATÉRIA PACIFICADA. DECRETO MUNICIPAL Nº 055/2017. SUSPENSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS PREVISTAS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, DA CF). LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE COMO JUSTIFICATIVA PARA SUPRESSÃO DE DIREITOS SUBJETIVOS. TEMA 1.075 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. PAGAMENTO PARCIAL QUE NÃO AFASTA O DIREITO À RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL. VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, VIII, do CPC e na Súmula 568 do STJ, por se tratar de matéria com jurisprudência consolidada neste Tribunal e nas Cortes Superiores. Ademais, a interposição do agravo interno supera eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

A edição de decreto municipal para suspender o pagamento de vantagens remuneratórias instituídas por lei viola o princípio da legalidade e a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), configurando ato ilegal e abusivo.

Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075, a superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza a Administração Pública a descumprir direitos subjetivos dos servidores previstos em lei.

A assinatura de requerimento administrativo padronizado para recebimento de parcelas atrasadas não configura renúncia válida ao direito de ação, tampouco implica quitação integral de lesão de caráter continuado. O pagamento administrativo parcial deverá ser considerado na fase de liquidação de sentença, apenas para fins de abatimento do montante devido, evitando-se o enriquecimento sem causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.